Tribunal: TJPA
Processo: 0001323-31.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001323-31.2015.8.14.0040

APELANTE: ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, MARIA DAS GRACAS CORREA CLARINDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
APELANTE QUE NÃO REQUEREU A PRODUÇÃO DE PROVAS.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
ERRO NA NOTA FISCAL DE COMPRA DO VEÍCULO E INSERÇÃO DE GRAVAME COM O CPF DA APELADA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPOSSIBILITOU O REGISTRO DE NOVO VEÍCULO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE CNH. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) REDUZIDO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de nulidade processual em decorrência do julgamento antecipado.
A Apelante aduz que houve cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento sem que tenha sido oportunizada a produção de provas. Não assiste razão à Apelante, pois após o despacho saneador, por meio do qual as partes foram instadas a indicar as provas que pretendiam produzir, a Recorrente permaneceu inerte, denotando que desistiu tacitamente da produção de provas.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação da Apelante para que proceda a retificação do nome da Apelada no registro da motocicleta de placa JVK-9472, bem como o pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

3. Para configuração do dever de indenizar impõe-se a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC/02.

4. O ato ilícito praticado pela Recorrente é evidenciado pelo ato de registro do veículo com CPF de quem não é proprietário, conforme evidencia a nota fiscal da motocicleta registrada pela Apelante com o CPF da Apelada (id. 2928501 - Pág. 10), circunstância que a impossibilitou de registrar o veículo adquirido posteriormente, além de estar impossibilitada de realizar o procedimento para obtenção de CNH.

5. Apesar da Alegação da Apelante de que jamais foi procurada para solucionar o problema, deve-se registrar que o caso em análise não exige constituição em mora obrigatória antes do ajuizamento da ação. Ademais, desde o início do processo, constam documentos que evidenciam ser de responsabilidade da Apelante a inserção equivocada de dados na nota fiscal do veículo e no Sistema Nacional de Gravames, contudo desde o ano de 2016, a Recorrida não cumpre a obrigação de proceder a retificação dos dados.

5. Restou demonstrado o ato ilícito e o dano moral ocasionado à Apelada, que permanece por longo período com restrição perante a Autarquia Estadual de Trânsito por culpa da Apelante, bem como o nexo de causalidade, devendo, portanto, ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0001323-31.2015.8.14.0040) interposta por ZUCAVEL ZUCATELLI VEÍCULOS LTDA contra MARIA DAS GRAÇAS CORREA CLARINDO e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Parauapebas, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais ajuizada pela primeira Apelada.

Na petição inicial, a Autora aduziu, em síntese, que ao tentar emplacar a sua motocicleta, foi surpreendida com a informação de que o seu CPF constava no prontuário da motocicleta de placa JVK-9472, de propriedade de seu irmão, JOO CLARINDO CORREA NETO, adquirido na primeira Requerida, ZUCAVEL ZUCATELLI VEÍCULOS, fato este que a impediu de registrar o novo veículo adquirido, além de estar impossibilitada de dar entrada no procedimento para a obtenção de sua carteira nacional de habilitação.

Aduziu que tal fato aconteceu porque no início do ano de 2007, o seu irmão JOO CLARINDO adquiriu a motocicleta SUNDOWN MAX 125 SED, placa JVK-9472 junto à primeira requerida, efetuando o pagamento com uma parte em dinheiro e a outra parte com um cheque emprestado pela requerente e que, na ocasião do emplacamento da motocicleta, a primeira ré, por erro, registrou junto ao DETRAN o CPF da Requerente.

Registra que tentou por diversas vezes resolver o problema administrativamente, porém sem êxito, pois a autarquia não emplacou a sua motocicleta, embora tenha ciência da divergência em seu sistema de dados.

Em decorrência de tais fatos, requereu a procedência dos pedidos de obrigação de fazer, consistente na alteração dos dados junto ao sistema do DETRAN/PA, desatrelando o seu CPF dos dados da motocicleta adquirida por seu irmão JOO CLARINDO CORREA NETO, possibilitando o emplacamento e registro da motocicleta adquirida pela Requerente e a realização de procedimento para a obtenção de sua CNH, bem como para que os réus sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos constantes na exordial, a fim de:

a) Manter a tutela antecipada deferida, consistente na determinação de obrigação de fazer ao réu DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO Pará-DETRAN a proceder alteração dos dados da autora junto ao sistema do DETRAN/PA, desatrelando o seu CPF dos dados de seu irmão JOO CLARINDO CORREA NETO, e possibilitando o emplacamento e o registro da motocicleta da demandante e a realização do procedimento para a obtenção de sua CNH, bem como CONDENO-O ao pagamento de multa pelo descumprimento da decisão liminar no importe de R$

182.500,00 (cento e oitenta e dois mil e quinhentos reais);

b) Condenar os réus a SOLIDARIAMENTE pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser acrescido de juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária pelo IPCA a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Por consequência, EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pela sucumbência, condeno cada uma das partes rés ao pagamento 50% das custas processuais, sendo que a segunda requerida fica isenta, com base no artigo 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, bem como ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação,
conforme comando do artigo 85, §§ §2º e 3º, inciso I do Código de Processo Civil, excluindo-se da condenação quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais o valor da multa cominatória (astreintes), pois esta não integra a base de cálculo da verba honorária, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1..367.212-RR, 3ª Turma, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 20.06.2017, Informativo 608).

Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil (...)

Após a oposição de embargos de declaração pelo DETRAN-PA, a sentença foi modificada para excluir a responsabilidade da Autarquia de Trânsito, permanecendo, contudo, a condenação em relação à empresa Zucavel Zucatelli Veículos LTDA.

Em razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, em decorrência da ausência de audiência de conciliação e despacho de saneamento do processo para produção de provas.

No mérito, afirma que não foi constituída em mora antes do ajuizamento da ação, uma vez que a obrigação de fazer está ancorada numa venda ocorrida no ano de 2007, sendo que somente em 2016 tomou ciência do problema ocorrido e, mesmo depois disto, a decisão interlocutória que deferiu o pedido de urgência foi no sentido de que o DETRAN promovesse a regularização do CPF indicado na compra do veículo. Defende que jamais houve notificação extrajudicial ou judicial para retificar o erro na nota fiscal.

Sustenta que a sentença merece ser reformada por ausência dos requisitos para caracterizar o dano moral, quais sejam, a conduta comissiva ou omissiva, o evento danoso e o nexo de causalidade, na medida em que a empresa apenas inseriu na nota fiscal o CPF informado pelo irmão da ora apelada, assim como pelo fato de não ter restado comprovado que contribuiu para não retificar o CPF indicado.

Por fim, a Apelante argui que a indenização foi estabelecida em montante desproporcional, visto que a sentença deixou de observar os requisitos básicos para a mensuração do dano, o que pode levar a um enriquecimento sem causa da Apelada.

O DETRAN-PA apresentou contrarrazões refutando a pretensão da Apelante e requerendo o desprovimento do recurso. A Autora não apresentou contrarrazões.

O recurso de apelação foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A Apelante aduz que houve cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de provas.

Não assiste razão à Apelante, pois após o despacho saneador, por meio do qual as partes foram instadas a indicar as provas que pretendiam produzir (Num. 2928503 - Pág. 1), a Recorrente permaneceu inerte, denotando que desistiu tacitamente da produção de provas.

Logo, havendo desistência tácita da produção probatória e preclusão lógica para realizar o requerimento apenas após a prolação da sentença, descabe o argumento de nulidade processual por cerceamento de defesa. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. 1. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA QUE JÁ FOI CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2.
É sabido que "esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.
" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)." Incidência da Súmula n. 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018)

No mesmo sentido, o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CEMIG - PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CABIMENTO - INÉRCIA DA PARTE EM FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide constitui instituto de direito posto à disposição do magistrado, do qual deve lançar mão sempre que a matéria sub judice for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não justificar a produção de outras provas em audiência.
2. Restando preclusa a oportunidade de a autora postular a produção de provas, deve ser mantida a sentença que julgou antecipadamente a lide, reconhecendo a improcedência do pleito em vista dos elementos apresentados, não se aferindo o propalado cerceamento de defesa da autora
. 3. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10000190652701001 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 30/07/0019, Data de Publicação: 09/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PARTES OPORTUNIZADAS PARA INDICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO TEMPORAL
. 1.Ação de indenização por danos morais julgada improcedente no primeiro grau, ausência de provas constitutivas do direito;
2. Não resta configurado o cerceamento de defesa, uma vez que as partes foram oportunizadas a indicar provas que pretendiam produzir, contudo, deixaram transcorrer o prazo assinalado sem qualquer manifestação;
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido em consonância ao parecer Ministerial.

(TJ-AM - AC: 06070011120148040001 AM 0607001-11.2014.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019)

Com efeito, tendo transcorrido
in albis
o prazo concedido para a Apelante especificar as provas que pretende produzir, não há que se falar em nulidade processual por cerceamento de defesa.

Além disto, constata-se que, no momento a prolação da sentença, já havia documentação corroborando a alegação das partes, permitindo o julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 355, I, tal como realizado pelo Juízo de origem.

Desta forma,
rejeito
a preliminar de nulidade processual.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação da Apelante para que proceda a retificação do nome da Apelada no registro da motocicleta de placa JVK-9472, bem como o pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Para configuração do dever de indenizar impõe-se a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC/02:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."

No caso em análise, o ato ilícito praticado pela Recorrente é evidenciado pelo ato de registro do veículo com CPF de quem não é proprietário, conforme evidencia a nota fiscal da motocicleta registrada pela Apelante com o CPF da Apelada (id. 2928501 - Pág. 10), circunstância que a impossibilitou de registrar o veículo adquirido posteriormente, além de estar impossibilitada de realizar o procedimento para obtenção de CNH.

Apesar da Alegação da Apelante de que jamais foi procurada para solucionar o problema, deve-se registrar que o caso em análise não exige constituição em mora obrigatória antes do ajuizamento da ação. Ademais, como bem observou o
parquet
em sua manifestação, desde o início do processo, constam documentos que evidenciam ser de responsabilidade da Apelante a inserção equivocada de dados na nota fiscal do veículo e no Sistema Nacional de Gravames, contudo desde o ano de 2016, a Recorrida não cumpre a obrigação de proceder a retificação dos dados.

Deve-se ressaltar que, em contestação, a Recorrente sequer contestou o mérito da obrigação, uma vez que se limitou a aduzir sua ilegitimidade passiva.

Desta forma, restou demonstrado o ato ilícito, o dano moral ocasionado à Apelada, que permanece por longo período com restrição perante a Autarquia Estadual de Trânsito por culpa da Apelante, bem como o nexo de causalidade, devendo, portanto, ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – REJEITADA. Não há falar em inovação recursal quando as razões do apelo rebatem fundamentos da sentença, pois é o que se espera a teor do artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, bem como foram expressamente alegadas em contestação. MÉRITO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO POR MESES EM RAZÃO DA DESÍDIA DA PARTE RÉ – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I) A falha da prestação dos serviços decorrente da demora excessiva em regularizar a documentação do veículo, que impediu o emplacamento por meses, sendo objeto de trabalho da autora, configura danos morais passíveis de indenização
. II) A fixação do valor da indenização por danos morais não tem tabelamento e nem se encontra arrolada em lei, devendo ser feita com prudência e moderação pelo magistrado, com observação das diretrizes traçadas para casos idênticos pelos Tribunais Superiores, sempre levando em consideração o dano experimentado, sua extensão e repercussão na esfera e no meio social em que vive o autor, a conduta que o causou e a situação econômica das partes. III) Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - AC: 08010346920218120021 Três Lagoas, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 29/11/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2022) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO. ERRO NA EMISSÃO DE NOTA FISCAL QUE IMPOSSIBILITOU O EMPLACAMENTO E A CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO
. SITUAÇÃO NÃO PROVOCADA PELO APELANTE.
DEVER DE CAUTELA ATRIBUÍDA AOS RECORRIDOS. INCOMPATIBILIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL EM NOME DE PESSOAS DISTINTAS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER NECESSÁRIA À RESOLUÇÃO DA LIDE. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJAL - Apelação, Nº 0000095-22.2013.8.02.0041, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Julgado em 05/12/2019) (grifei)

Acerca do pedido de redução do
quantum
indenizatório, assiste parcial razão à Apelante.

A indenização por danos morais possui como finalidade compensar a vítima pelos dissabores decorrentes da ação ou omissão do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Neste sentido, considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto, e, observando a extensão do dano, capacidade econômica das partes e grau de culpa do ofensor, conforme previsto no art. 944, Parágrafo único do CC/02, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato lesivo praticado.

O valor da indenização por danos morais em decorrência da conduta ilícita da Apelante, que utilizou de forma indevida o nome da Apelada, ensejando restrições perante o órgão de trânsito, não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, bem como a extensão do dano, decorrente da impossibilidade de a Apelada registrar novo veículo e obter CNH.

Com efeito, utilizando-se dos critérios supra descritos, entendo como adequado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reduzir o
quantum
da indenização por danos morais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 22 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2023